Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO.

I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

II - Na presente demanda, no entanto, a última pesquisa pelo Sisbajud foi realizada há menos de um ano e a importância bloqueada foi ínfima em relação ao valor devido, logo, mantém-se o indeferimento da renovação da consulta.

III – Agravo de instrumento desprovido.